Tribunal: TJSP
Processo: 2011995-83.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente de Trânsito – Decisão agravada indeferiu a penhora de percentual de benefício previdenciário para pagamento de verba honorária sucumbencial. Acórdão proferido por esta C. Câmara negou provimento ao recurso interposto pela exequente, sob o fundamento de que a exceção constante do § 2o., do art. 833, do CPC, é inaplicável à espécie. – Recurso Especial – O

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente de Trânsito – Decisão agravada indeferiu a penhora de percentual de benefício previdenciário para pagamento de verba honorária sucumbencial. Acórdão proferido por esta C. Câmara negou provimento ao recurso interposto pela exequente, sob o fundamento de que a exceção constante do § 2o., do art. 833, do CPC, é inaplicável à espécie. – Recurso Especial – O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, determinando que esta C. Câmara analise o caso concreto à luz da jurisprudência do STJ, segundo a qual, os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Logo, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, prevista no inc. IV, do art. 833, deve ser excepcionada, nos termos do § 2o., do mesmo dispositivo, em se tratando de verba honorária, independentemente do valor da verba remuneratória recebida. Frise-se que o C. STJ não determinou a penhora de percentual dos vencimentos do agravado, mas, sim, a análise do caso concreto à luz da jurisprudência daquela E. Corte - Delimitação da matéria objeto de reanálise – Admitida a penhora de verba alimentar, há que ser observada, em situações da espécie dos autos, segundo a C. Instância Superior, a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo do direito à subsistência do devedor ou de sua família. Análise da questão deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O exame dos autos dá conta de que a pretensão concernente a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravado é inadmissível, pois, ante o que se tem nos autos, caso tal aconteça, a subsistência digna do devedor e de sua família, certamente restará comprometida. Destarte, e atentando-se ao quanto determinado pela C. Superior Instância, tem-se que a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado, até o montante do débito correspondente aos honorários, face às peculiaridades do feito, afigura-se adequada. Reexaminada, pois, a questão delimitada pelo C. STJ, nos termos do RECURSO ESPECIAL No 1.714.440 - SP (2017/0312511-1), de rigor que se dê parcial provimento ao recurso para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado, até o montante do débito correspondente aos honorários. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011995-83.2017.8.26.0000
Registro: 2020.0000067297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2011995-83.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRA RODRIGUES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
FRANCISCO PINHEIRO e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo F. R. Santana 3a Vara Cível
AGTE.: Sandra Rodrigues Silva
AGDO.: Francisco Pinheiro e outro
JUIZ: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7714
EMENTA: Agravo de Instrumento Acidente de Trânsito
Decisão agravada indeferiu a penhora de percentual de benefício
previdenciário para pagamento de verba honorária sucumbencial.
Acórdão proferido por esta C. Câmara negou provimento ao
recurso interposto pela exequente, sob o fundamento de que a
exceção constante do § 2o., do art. 833, do CPC, é inaplicável à
espécie. Recurso Especial O Colendo Superior Tribunal de
Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela ora
agravante, determinando que esta C. Câmara analise o caso
concreto à luz da jurisprudência do STJ, segundo a qual, os
honorários advocatícios são considerados verba alimentar,
inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015,
sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu
pagamento. Logo, a regra geral da impenhorabilidade dos
vencimentos, prevista no inc. IV, do art. 833, deve ser
excepcionada, nos termos do § 2o., do mesmo dispositivo, em se
tratando de verba honorária, independentemente do valor da
verba remuneratória recebida. Frise-se que o C. STJ não
determinou a penhora de percentual dos vencimentos do
agravado, mas, sim, a análise do caso concreto à luz da
jurisprudência daquela E. Corte - Delimitação da matéria objeto
de reanálise Admitida a penhora de verba alimentar, há que ser
observada, em situações da espécie dos autos, segundo a C.
Instância Superior, a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo
do direito à subsistência do devedor ou de sua família. Análise da
questão deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. O exame dos autos dá conta de que a pretensão
concernente a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do
agravado é inadmissível, pois, ante o que se tem nos autos, caso
tal aconteça, a subsistência digna do devedor e de sua família,
certamente restará comprometida. Destarte, e atentando-se ao
quanto determinado pela C. Superior Instância, tem-se que a
penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos
mensais do agravado, até o montante do débito correspondente
aos honorários, face às peculiaridades do feito, afigura-se
adequada. Reexaminada, pois, a questão delimitada pelo C. STJ,
nos termos do RECURSO ESPECIAL No 1.714.440 - SP
(2017/0312511-1), de rigor que se dê parcial provimento ao
recurso para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos
rendimentos líquidos mensais do agravado, até o montante do
débito correspondente aos honorários. Recurso parcialmente
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Rodrigues Silva
contra r. decisão (fl. 131), ratificada em sede de embargos declaratórios (fls. 155),
proferida nos autos da ação de indenização, fundada em acidente de trânsito, ora em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face do agravado, Francisco Pinheiro,
que indeferiu o pedido de penhora sobre os vencimentos e aposentadoria do réu.
O d. magistrado ponderou que “(..)De fato, ficaria deveras estranho a
autora, vítima de ato ilícito (o réu, dirigindo na contramão de direção, causou
colisão da qual resultou múltiplas fraturas no pé da vítima, então grávida), não
poder penhorar parcela da aposentadoria do réu, mas sua advogada, titular de
crédito decorrente de sucumbência, poder fazê-lo. Afinal de contas, a causa
primeira do processo é a ofensa ao cliente, não a falta de pagamento dos
honorários advocatícios pela parte que sucumbiu. Ademais, o fato de os honorários
advocatícios, assim como os honorários médicos, terem natureza alimentar, não
significa que possam ser equiparados a prestação alimentícia” - fl. 131.
Contra a r. decisão insurge-se a agravante.
Após relatar os principais fatos da lide, afirma, em apertada síntese, que
os honorários de sucumbência configuram título executivo e autônomo, em relação
ao crédito da autora (fl. 18).
Alega que o bloqueio de 25% dos valores não acarretará prejuízo ao réu,
na medida em que ele recebe a quantia aproximada de R$ 6.000,00 mensais,
restando, por conseguinte, a seu favor, R$ 4.500,00, o equivalente ao salário de um
escrevente do Poder Judiciário (fl. 20).
Entende que a verba honoraria sucumbencial tem natureza alimentar,
sendo que o artigo 833, NCPC dispõe que “não há impenhorabilidade para o
pagamento de prestação alimentar, independentemente de sua origem” (fl. 22).
Argumenta que não restou definida, pelo Tribunal, a penhora de quantia
para pagamento, especificamente, da verba honorária sucumbencial (fl.24).
Assevera que os honorários sucumbenciais são parcela autônoma do
crédito exequendo, não dependendo do pagamento deste para sua cobrança (fl. 24).
Alega que o réu permitiu descontos em folha para pagamento de
empréstimos e, por isso, não poderia se opor ao desconto para pagamento da dívida,
máxime tendo em conta que a demanda já tramita por dez anos (fl. 38).
Informa que a dívida atualizada perfaz a quantia de R$ 67.699,02,
incluídos os honorários advocatícios e multa pelo decurso do prazo para pagamento
(fl. 42).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Outrossim, afirma que a verba honorária sucumbencial totaliza R$
11.749,42, incluída a multa (fl. 42).
Pretende, assim, seja deferida a penhora junto aos proventos do réu para
fins de pagamento dos honorários sucumbenciais (fl. 42).
Recurso tempestivo (fls. 155) e isento de preparo (fl. 61).
A parte contrária apresentou contraminuta às fls. 163/170.
A fls. 184/189, esta C. Câmara, sob voto de minha relatoria, negou
provimento ao recurso.
Confira-se ementa:
Agravo de Instrumento Acidente de Trânsito Decisão do Juízo a quo que
indeferiu a penhora de percentual de benefício previdenciário para pagamento de verba
honorária sucumbencial Manutenção Artigo 833, inc. IV, do NCPC Exceção
constante do § 2o., afigura-se inaplicável à hipótese Com efeito, o legislador, ao usar a
expressão “prestação alimentícia”, não se referiu a toda e qualquer verba alimentar,
mas, sim, à pensão alimentícia decorrente do direito de família e, ainda, à indenização
decorrente de ato ilícito Os honorários advocatícios não foram contemplados pelo
legislador Destarte, de rigor o desacolhimento da pretensão recursal, uma vez que o
benefício previdenciário percebido pelo agravado, por força de lei, independentemente do
percentual que se pretende para constrição, não é passível de penhora Recurso
improvido.
A agravante deduziu embargos de declaração (fls. 191/207) contra o v.
aresto, os quais foram rejeitados (fls. 211/216).
Sobreveio, então, a interposição de Recurso Especial, pela agravante,
Sandra Rodrigues da Silva (fls. 219/268).
Após regular apresentação de contrarrazões pela parte agravada (fls.
272/278), o Recurso Especial foi admitido pela C. Presidência da Seção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal (fls. 280/282), razão pela qual os autos foram
encaminhados à Egrégia Corte Superior.
Ao recurso especial o C. STJ deu provimento, por decisão proferida pelo
Em. Ministro Antonio Carlos Ferreira, nos seguintes termos: “(...) no caso concreto,
o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual deve
ser reformado (e-STJ fls. 184/189). Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso especial, a fim de que o Tribunal de origem analise o caso concreto à luz da
jurisprudência do STJ” (fl. 299/301).
Com efeito, asseverou o C. STJ:
“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do
disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.
(...).
No caso concreto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta
Corte, razão pela qual deve ser reformado.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de
que o Tribunal de origem analise o caso concreto à luz da jurisprudência do STJ.”
A r. decisão transitou em julgado em 27/08/2019 (fl. 304).
Baixados os autos a este Eg. Tribunal foi determinada, a fls. 308, ad
cautelam, intimação das partes para manifestação.
Todavia, apenas a agravante manifestou-se a fls. 311/314, pretendendo,
em síntese, “nos termos da r. decisão junto ao C. STJ, seja deferida a penhora de
30% dos rendimentos do Réu para fins de pagamento de honorários advocatícios”
(sic).
É o relatório.
Esta C. Câmara negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela suplicante, sob o fundamento de que “o legislador, ao usar a expressão
“prestação alimentícia”, não se referiu a toda e qualquer verba alimentar, mas,
sim, à pensão alimentícia decorrente do direito de família e, ainda, à indenização
decorrente de ato ilícito.
Os honorários advocatícios não foram contemplados pelo legislador.
Destarte, incabível a pretensão recursal, uma vez que o benefício
previdenciário percebido pelo agravante, por força de lei, independentemente do
percentual que se pretende para constrição, não é passível de penhora.
De fato, a verba tem caráter alimentar, relacionando-se com a
sobrevivência do devedor, motivo pelo qual não pode ser penhorada” (fls. 184/189).
Todavia, o C. STJ, quando do julgamento de recurso especial interposto
pela agravante asseverou, como se vê a fls. 299/301, que “a jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados
verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015,
sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento” (fl.
300).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, e considerando que o acórdão recorrido diverge da
jurisprudência daquela C. Corte Superior, ao recurso especial foi dado provimento, a
fim de que o “Tribunal de origem analise o caso concreto à luz da jurisprudência
do STJ” (fls. 301).
Face a soberana decisão, passa-se ao julgamento do recurso à luz da
jurisprudência da C. Corte Superior.
Frise-se, por proêmio, para que seja mantida linha coerente de
raciocínio, que o C. STJ não determinou a penhora de percentual dos
vencimentos do agravado, mas, sim, a análise do caso concreto à luz da
jurisprudência daquela E. Corte no sentido de que “os honorários advocatícios são
considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do
CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu
pagamento.”
Em outras palavras, definido que os honorários advocatícios se
constituem verba alimentar e que por conta disso afigura-se possível, ex vi do que
dispõe o art. 833, § 2o., do CPC, a penhora de vencimentos (verba remuneratória)
para garantia do pagamento, há que se verificar, no caso concreto, se é possível a
constrição de percentual da aposentadoria percebida pelo agravado, sem que com
isso ele seja reduzido a situação de indignidade.
Como acima observado, o exequente pretende a constrição de 30% dos
rendimentos percebidos pelo agravado.
O C. STJ, quando do julgamento do AgInt no Recurso Especial no.
1.824.882 DF (2019/0196923-5), em que foi relator o Em. Ministro Raul Araújo
(j. 21/11/2019), asseverou que “não se desconhece que, em relação à possibilidade
da penhora de salário, soldo ou remuneração para quitar créditos alimentares, a
jurisprudência desta eg. Corte também aceita a incidência da constrição em até
30% (trinta por cento) da verba remuneratória do executado.
(...).
Todavia, este entendimento de limite de penhora de até 30% (trinta por
cento) não pode ser aplicado aleatoriamente, de forma simplista e abstrata, em
desprezo para com as circunstâncias concretas do caso em exame.
Desse modo, mostra-se indispensável avaliar concretamente o impacto
da penhora sobe a renda do executado, como bem ponderou a em. Ministra Isabel
Galloti, no julgamento do AgRg no AREsp 32.031/SC, de minha Relatoria, pela
Quarta Turma, desta Corte, na sessão do dia 10/12/2013, DJe de 03/02/2014, in
verbis:
“Quando o § 2o., do art. 649, do CPC, estabelece como exceção à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impenhorabilidade do salário a penhora para pagamentos de prestação alimentícia,
a meu ver, o que se tem em mente é que a prestação alimentícia, via de regra, é
fixada tendo-se em mira também as possibilidades do alimentante. E não se deve
privar o alimentado do necessário para seu sustento, mesmo que à custa de penhora
do salário do alimentante.
Penso que quando se trata de honorários advocatícios a despeito de
haver sólida jurisprudência deste Tribunal de que constituem verba de natureza
alimentar, essa jurisprudência foi formada com base em casos em que se pretendia
incluir os honorários de advogado em fila de precatórios alimentares e, portanto, a
serem pagos pelo Estado.
Diversamente, quando se pretende penhora de salário para pagamento
de honorários de advogado, penso que não se pode perder de mira as
circunstâncias do caso concreto. Ao contrário dos alimentos decorrentes do
direito de família, os honorários de advogado não são fixados com base nas
necessidades do credor e nas possibilidades do devedor dos honorários. Quando se
arbitra honorários de advogados, tem-se em mente o trabalho do advogado na
causa, e não se leva em consideração as possibilidades de quem paga os
honorários em contraposição às necessidades do credor.
Penso, portanto, que a possibilidade de penhora de vencimentos e
salários para satisfazer honorários de advogado deverá levar em conta as
circunstâncias do caso concreto, especialmente tomar o cuidado de não privar o
titular dos salários de condição de sua própria subsistência” (grifou-se).
Do mesmo modo, a eg. Quarta Turma, ao enfrentar a questão no
julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, de minha Relatoria, na sessão do dia
12/02/2019, decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias
de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou
limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu
núcleo essencial, concluindo naquele caso, pela autorização de penhora de 10%
(dez por cento) sobre os rendimentos líquidos daquele devedor.
Assim, não obstante se reconheça e se homenageie a natureza alimentar
do crédito dos honorários advocatícios e a possibilidade de deferimento de penhora
do salário do devedor para satisfazer tal crédito, deve-se considerar, com muito
critério, na situação específica, a fixação do percentual adequado da constrição a
atender ao direito do exequente e não reduzir o executado e sua família à
indignidade”.
Em suma, segundo o C. STJ há que ser observada, em situações da
espécie dos autos, a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à
subsistência do devedor ou de sua família.
Em outras palavras, a análise da questão deve ser pautada nos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse sentido, aliás, há decisão expressa da C. Corte Superior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a
mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não
alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo
direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em
consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta
Corte.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.
4. Agravo interno improvido”(AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/03/2019, DJe 28/03/2019) g.n
O executado (agravado) é funcionário público aposentado, como consta
do julgado inserido a fls. 103/109 deste feito, proferido por esta C. Câmara, nos
autos do Agravo de Instrumento no. 2086994-75.2015.8.26.0000.
Certo, outrossim, que àquele recurso foi dado provimento para reformar
r. decisão que havia determinado a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos
rendimentos líquidos mensais do executado, até montante do débito.
Compulsando-se os autos daquele recurso, constata-se, especificamente,
a fls. 69, que o agravado, recebia em 2015, mensalmente, do Governo do Estado de
São Paulo, a título de aposentadoria, rendimento líquido, correspondente a R$
3.342,01.
É verdade que o documento aponta, além dos de praxe (imposto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
renda, etc), 02 descontos ou débitos incidentes sobre os vencimentos, a favor do
Banco do Brasil S/A, dos valores de R$ 933,92 e R$ 179,63.
Supõe-se que tais valores, que somados, perfazem o total de R$
1.113,55, correspondam a empréstimos, cujas parcelas são consignadas em folha de
pagamento.
Não se sabe se tais empréstimos já foram quitados.
Porém, não menos certo é fato de que se desconsiderando os valores de
tais empréstimos, os vencimentos líquidos do agravado, no ano de 2015,
correspondiam a R$ 4.455,56.
Não se desconsidera, outrossim, a possibilidade da aposentadoria
percebida pelo agravante ter sido reajustada.
Porém, se o foi, certamente o reajuste não foi expressivo, em se tratando
de funcionário público, conclusão que tem por fundamento, o art. 375, do CPC.
Ora, 30% sobre R$ 3.342,01, corresponde a R$ 1.002,60.
Logo, caso acolhida a pretensão da parte agravante, o agravado passaria
a receber, R$ 2.339,41, quantia pouco superior a 02 salários mínimos, considerada a
unidade federal vigente, qual seja, R$ 1.039,00.
Desconsiderando-se os valores correspondentes aos empréstimos
consignados em folha, 30% sobre R$ 4.455,56, corresponde a R$ 1.336,66.
Logo, caso acolhida a pretensão da parte agravante, a agravado passaria
a receber, mensalmente, R$ 3.118,90, quantia praticamente equivalente a 03 salários
mínimos, pois, R$ 1.039,00 (salário mínimo vigente), multiplicado por 03, perfaz o
produto ou resultado correspondente a R$ 3.117,00.
Isto posto, forçoso convir que a pretensão concernente a penhora de 30%
dos rendimentos líquidos do agravado é inadmissível, pois caso tal aconteça, a
subsistência digna do devedor e de sua família, certamente restará comprometida.
Consigne-se, por oportuno, em reforço ao que foi observado que
rendimentos correspondentes a 03 salários se constituem paradigma, para concessão
por esta C. Câmara da benesse da gratuidade.
Não pode passar sem observação nesse ponto, o consignado pelo C. STJ,
no julgado acima transcrito, qual seja: “ao contrário dos alimentos decorrentes do
direito de família, os honorários de advogado não são fixados com base nas
necessidades do credor e nas possibilidades do devedor dos honorários. Quando se
arbitra honorários de advogados, tem-se em mente o trabalho do advogado na
causa, e não se leva em consideração as possibilidades de quem paga os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
honorários em contraposição às necessidades do credor.”
Destarte, considerando: (i) que a jurisprudência do C.STJ excepciona a
regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, nos termos do art. 833, IV, c.c. o
§ 2o., do CPC/2015,quando se voltar para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem (aqui incluídos os honorários advocatícios), independentemente do
valor da verba remuneratória recebida (Resp 1.407.062/MG, Rel. Mininstro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019); (ii) o que foi
expressamente determinado pelo C. STJ no dispositivo do v. aresto proferido
quando do julgamento do recurso especial interposto pela ora agravante (fls. 301);
(iii) a necessidade, como deliberado pela Superior Instância, de observância da
Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de
sua família, de rigor a autorização na espécie de penhora de 5% (cinco por
cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do agravado.
De fato, ressalvado o entendimento deste Eg. Tribunal e C. Câmara,
mas, atentando-se ao quanto determinado pela C. Superior Instância, tem-se que a
penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado, até
o montante do débito correspondente aos honorários, face às peculiaridades do feito,
afigura-se adequada.
Transitada esta em julgado e baixados os autos à origem, o I. Julgador de
Primeiro Grau cuidará da expedição de ofícios e demais providências que se fizerem
necessária para efetivação do ora decidido.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para a
autorizar a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais
do agravado.
Com tais considerações, reexaminada a questão delimitada pelo C.
STJ, nos termos do RECURSO ESPECIAL No 1.714.440 - SP (2017/0312511-1),
que deu provimento ao recurso interposto pela ora agravante, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator